Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1. A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) não se caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes, quando o contrato foi celebrado após a decretação do período de pestilência.
2. Se a rescisão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem.
3. A inversão das penalidades contratuais impostas ao consumidor em razão do inadimplemento da parte vendedora depende da compatibilidade da obrigação a ser invertida. 3.1. Apenas as cominações que permanecem com o fim do contrato devem ser invertidas em desfavor do vendedor se o pleito é de rescisão contratual.
4. Recursos não providos.